Tribunal: TJES
Processo: 5007036-84.2021.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-12-11

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007036-84.2021.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: KLEBER DA SILVA NASCIMENTO e outros
RECORRIDO: MATEUS VIEIRA DA CRUZ
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PJE - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 5007036-84.2021.8.08.0030

EMBARGANTE:
MATEUS VIEIRA DA CRUZ

EMBARGADO: KLEBER DA SILVA NASCIMENTO E LUIZ GAMA DO NASCIMENTO

EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL. CONTRADIÇÃO. VÍCIOS SANADOS. EMBARGOS PROVIDOS. EFEITOS INFRINGENTES CONFERIDOS. ACÓRDÃO REFORMADO NO ASPECTO.

V O T O

Dispensado o relatório, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.

Trata-se de Embargos de Declaração em face do Acórdão proferido pela 3ª Turma do Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo (ID 4734224), que, por unanimidade, negou provimento ao Recurso Inominado interposto.

O embargante aponta a ocorrência de contradição no venerando Acórdão em relação ao pedido de gratuidade da justiça que não foi requerida, mas foi deferido e que por decorrência lógica suspendeu a cobrança dos honorários e das custas.

Preliminarmente, o juízo de admissibilidade é positivo, pois os presentes embargos declaratórios preenchem seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, assim, conheço do presente recurso.

Os embargos de declaração, admissíveis em face da sentença, do acórdão ou mesmo de decisão interlocutória, excepcionalmente proferida no Sistema dos Juizados Especiais, seguem basicamente o critério adotado pelo CPC (art. 1.022 e seguintes), sendo cabíveis quando,
“na sentença ou acórdão, houver obscuridade, contradição, omissão ou dúvida”
, nos termos do art. 48, da Lei 9.099/95.

Em análise dentista dos autos compreendo que assiste razão ao embargante. Pois no Recurso Inominado de ID 3328060 não consta pedido de gratuidade da justiça, tanto que a parte recolheu as custas, devidamente comprovado no ID 3328061.

Desta forma extirpo do Acórdão o seguinte trecho:

Comprovado o estado de hipossuficiência financeira, defiro o pedido de gratuidade da justiça à Recorrente.

Nesta senda, diante do não pedido pedido da justiça gratuita dou provimento aos embargos para corrigir o dispositivo do Acórdão.

Onde se lê:

Na forma do art. 55 da Lei no 9.099/96, condeno os Recorrentes ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação, cuja exigibilidade fica suspensa em razão do deferimento do pedido de assistência judiciária gratuita.

Leia-se:

Na forma do art. 55 da Lei no 9.099/95, condeno os Recorrentes ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação.

ISTO POSTO, conheço dos Embargos de Declaração, posto que tempestivos, dando-lhes provimento para sanar os vícios conforme fundamentação supra.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)